Tribunal: TJMT
Processo: 1044823-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 39.046,00, originada de cheque prescrito emitido por terceiro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a emissão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. O apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e ilegitimidade ativa do portador por ausência de endosso na cártula, bem como afirma que o cheque decorre de prática de agiotagem, sem comprovação do suposto serviço realizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o portador do cheque possui legitimidade ativa para propor a ação monitória sem endosso; (iii) determinar se há comprovação de prática de agiotagem ou inexistência do débito para afastar a exigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma sucinta, cumprindo o disposto no art. 489, §1o, do CPC, e no art. 93, IX, da CF, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade.
Conforme art. 8o, III, parágrafo único, da Lei 7.357/1985, o portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa, independentemente de endosso, não havendo irregularidade no ajuizamento da ação monitória.
A Súmula 531 do STJ dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito, cabendo ao emitente o ônus da prova de fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
Não restando demonstrada a prática de agiotagem ou qualquer irregularidade na emissão e circulação do cheque, a exigibilidade do título permanece inalterada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A sentença fundamentada, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade se atende aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, e do art. 93, IX, da CF.
O portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa para sua cobrança, independentemente de endosso, nos termos do art. 8o, III, da Lei 7.357/1985.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi, competindo ao réu o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489, §1o, e 85, §11; Lei 7.357/1985, art. 8o, III, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531; AgInt no AREsp n. 941.068/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2017; REsp 2020895/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044823-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DA COSTA SILVA - CPF: 915.959.671-68 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 691.647.541-20 (APELANTE), FELIPE BENEDITO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 084.604.791-88 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 691.647.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 39.046,00, originada de cheque prescrito emitido por terceiro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a emissão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. O apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e ilegitimidade ativa do portador por ausência de endosso na cártula, bem como
afirma
que o cheque decorre de prática de agiotagem, sem comprovação do suposto serviço realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se o portador do cheque possui legitimidade ativa para propor a ação monitória sem endosso; (
iii
) determinar se há comprovação de prática de agiotagem ou inexistência do débito para afastar a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma sucinta, cumprindo o disposto no art. 489, §1o, do CPC, e no art. 93, IX, da CF, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade.

Conforme art. 8o, III, parágrafo único, da Lei 7.357/1985, o portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa, independentemente de endosso, não havendo irregularidade no ajuizamento da ação monitória.

A Súmula 531 do STJ dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente em ação monitória baseada em cheque prescrito, cabendo ao emitente o ônus da prova de fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Não restando demonstrada a prática de agiotagem ou qualquer irregularidade na emissão e circulação do cheque, a exigibilidade do título permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença fundamentada, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade se atende aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, e do art. 93, IX, da CF.

O portador de cheque ao portador possui legitimidade ativa para sua cobrança, independentemente de endosso, nos termos do art. 8o, III, da Lei 7.357/1985.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi, competindo ao réu o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, II, 489, §1o, e 85, §11; Lei 7.357/1985, art. 8o, III, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531;
AgInt
no
AREsp
n. 941.068/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2017; REsp 2020895/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação Monitória julgada nos seguintes termos:

3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios e constituo de pleno direito em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do inadimplemento da quantia de R$ 39.046,00, conforme cheque coligido no id. 104612143 - Pág.1. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da emissão da cártula e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

3.1. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, CONDENO a parte embargante/ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, arguindo que não foi devidamente fundamentada, como exige o art.
489, § 1o, III e IV, do CPC
, bem como de
ilegitimidade ativa, em razão da ausência de endosso na cártula.

Afirma
que
“
d
urante toda discussão processual, não é possível verificar em nenhuma de suas folhas, a comprovação do suposto serviço realizado, não existem notas fiscais, e mais importante, não há endosso da cartula. Ademais devemos observar quem guardaria um documento de
titulo
de
credito
, por mais de 04
anos, e esperaria o falecimento para propor a ação em questão, se a origem deste
credito
não fosse a
pratica
de agiotagem
”.

Consigna que “
a prática de agiotagem no caso em tela se configurou pelo lapso temporal entre a emissão do cheque e data do requerimento judicial, que ultrapassou mais de 4 anos a guarda de um título de crédito
”.

Contrarrazões no Id. 252948678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar
-
Nulidade da Sentença

O art. 93, IX, da CF preceitua que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”.

E o art. 489, §1o e inciso I, do CPC estabelece que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
”.

Ocorre que, embora de forma sucinta, o juízo de origem fundamentou de forma sat
isfatória o seu convencimento.

Rejeito a preliminar
.

Preliminar – ilegitimidade passiva

O ora apelado ajuizou a demanda para cobrança de um cheque de R$ 39.046,00
,
emitido por Anderson Wendel Castro de Souza em
20.3.2018, no qual não consta a indicação do beneficiário.

Dessa forma, o portador tem legitimidade ativa para a cobrança, independentemente de endosso ou qualquer outro ato complementar (art.
8o, III, parágrafo único, da Lei n. 7.357/1985).

Não acolho a preliminar
.

Mérito

A Súmula n. 531 do STJ preceitua que “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”
.

Além disso, o STJ também possui o entendimento de que “
Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
” (REsp 2020895/MG).

Neste caso, a arguição do apelante é de que a demora na propositura da demanda e a ausência de qualquer comprovante de prestação de serviço indica que o cheque foi emitido em decorrência da
pratica
de agiotagem,
e portanto
é inexigível.

Todavia,
não trouxe nenhum documento que comprove essa alegação, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando os elementos de prova constantes nos autos, concluiu que o cheque em questão circulou por mera tradição, pois inexistia indicação expressa do beneficiário, o que afasta a necessidade de endosso, e que não ficou demonstrada a prática de agiotagem por parte do recorrido. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 941.068/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017,
DJe
de 16/2/2017)

“
1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente.

3. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

5. No caso, ré/embargante/apelante não fez prova acerca dos argumentos lançados na peça defensiva, isto é, deixou de apresentar fato extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. Assim, não restando demonstrado nos autos nenhuma irregularidade na transferência do cheque, que se deu mediante endosso, tampouco não restando
demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se legítima a cobrança da referida cártula via ação monitória.
”

(N.U 1012055-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 19/05/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO
MONITÓRIA
–
CHEQUE
– DESERÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INOVAÇÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – TÍTULO COBRADO PELO
PORTADOR
– LEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA SIDO PAGO A TERCEIRO NEM DE OUTRO ÓBICE AO PAGAMENTO PARA O AUTOR/EMBARGADO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há deserção se o apelante, após intimado, efetua o preparo.

Com a baixa das empresas autora e ré, os respectivos sócios têm legitimidade para figurarem como partes na demanda.

A matéria não arguida anteriormente no feito configura inovação recursal e não pode ser apreciada nesta via, sob
pena de supressão de instância.

O

portado
r
do

cheque

pode cobrá-lo de quem o emitiu, sobretudo se não comprovada a alegação de que já havia sido pago a terceiro nem a existência de qualquer outro óbice ao pagamento para aquele que o detém.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1001805-43.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024